Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722917-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ENIO PADRAO CARVALHO DE AGUIAR, MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. 1. O pedido de recomposição da reserva matemática, formulado contra o Banco do Brasil, é matéria de competência da Justiça Comum, porquanto decorre da qualidade de patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 2. A legitimidade da instituição financeira está evidenciada, porquanto a demanda é originária de relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil, posto ser ele o órgão empregador da parte autora e que deveria ter feito o repasse no modo e tempo correto da contribuição previdenciária sobre as horas extras que não foram pagas no tempo correto. 3. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a matéria e que são aplicáveis ao caso, entre elas: não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Contudo, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (8/8/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 4. Com efeito, no que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico, a ser realizado em liquidação de sentença. 5. Apelações conhecidas. Apelo dos autores provido e apelo da parte ré não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028